Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-19.2023.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita Previdenciária
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Apelação. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Apropriação de valores pertencentes a idoso. Art. 102 do Estatuto do Idoso, por diversas vezes, em continuidade delitiva. Pleito de condenação nos termos da denúncia. Inviabilidade. Ofendido que, por sua idade avançada e problemas de saúde, necessita ser cuidado por terceiro. Na época dos fatos, porém, em razão de desavenças familiares, a

Ementa:
Apelação. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Apropriação de valores pertencentes a idoso. Art. 102 do Estatuto do Idoso, por diversas vezes, em continuidade delitiva. Pleito de condenação nos termos da denúncia. Inviabilidade. Ofendido que, por sua idade avançada e problemas de saúde, necessita ser cuidado por terceiro. Na época dos fatos, porém, em razão de desavenças familiares, a vítima não tinha lugar para residir, encontrando-se em situação de rua. Acusada que, por conhecer o ofendido desde sua infância e por ele nutrir carinho, acolheu-o em sua residência, tornando-se a responsável por seus cuidados. Renda da vítima que passou a ser administrada pela ré, que transferia os montantes para sua própria conta bancária e os empregava nos cuidados necessários com o ofendido e parte dos gastos residenciais. Depoimentos firmes e uníssonos de testemunhas, confirmando ser a vítima bem cuidada pela acusada e sua esposa. Negativa de autoria. Encerrada a instrução processual, verifica-se a inexistência de provas robustas do dolo de apropriar-se dos valores, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade, subsistindo apenas elementos de natureza indiciária, insuficientes para embasar um decreto condenatório. Aplicável, assim, o princípio in dubio pro reo. Improvimento.